Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736931-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FAUSTINA DA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: VICTOR HUGO XAVIER VITORIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE FAUSTINA DA SILVA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação e pagar com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0735939-88.2024.8.07.0001, proposta pela agravante contra VICTOR HUGO XAVIER VITORIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208836311 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência em que ELIANE pleiteou a transferência do veículo - CHEV SONIC LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, Renavam 005445235547, cor branca -, ao réu. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou a necessidade de dilação probatória para aferição das condições em que se deu a transferência do bem. Registrou que o veículo fora transferido para terceiro em razão do negócio jurídico - cessão de posse -, em que pese não ter ele participado do instrumento formal coligido aos autos. Por essa razão, concluíra que há a necessidade de aprofundamento dos fatos. No Agravo de Instrumento interposto (ID. 63616603), a agravante alega que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, já que foram juntadas cópias autenticadas do Certificado de Registro de Veículo – CRV e formulário de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, figurando o réu/recorrido, como comprador do automóvel. Destaca que o perigo de dano decorre da possibilidade de a recorrente ter seu direito de dirigir suspenso em razão de pontuações inscritas em sua CNH decorrente de infrações de trânsito praticadas quando o automóvel já estava sob a responsabilidade do agravado. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine de imediato ao agravado que transfira o veículo CHEV SONIC LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, Renavam 005445235547, cor branca, no prazo de 30 (trinta) dias, no DETRAN/DF. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 208836311 dos autos de referência). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para o fim de se determinar, de imediato, ao agravado, que transfira o veículo CHEV SONIC LTZ HB AT, Placa JJN 7264, ano 2013/2013, Renavam 005445235547, cor branca, no prazo de 30 (trinta) dias, no DETRAN/DF. Inicialmente, convém esclarecer que, na origem, a agravante sustenta que celebrou negócio jurídico com Luís Paulo Santos Esraelita, tendo por objeto imóvel com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados), constituído pelo Lote 60, denominado Residencial União, sito em Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Nos termos do parágrafo primeiro da cláusula segunda do instrumento particular de cessão de direitos acostado no ID 208826323 dos autos de referência. O preço, no montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) seria pago por meio da dação em pagamento do veículo CHEV SONIC LTZ, correspondente ao valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), além de 5 parcelas no valor de R$1.000,00 (mil reais) e 19 parcelas de R$1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais). De outro lado, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo fora preenchida em favor do agravado, terceiro alheio ao negócio jurídico firmado, consoante se observa do documento colacionado no ID 208826319 dos autos de origem. Dessa maneira, torna-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório, uma vez que não restou devidamente esclarecido, em juízo preambular, a relação jurídica havida entre as partes. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Comunique-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 às 20:23:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora